Tribunal: TJSP
Processo: 0004932-56.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de suspensão de execução criminal. Recurso: Defesa.
Suspensão da execução de pena privativa de liberdade: instauração de insanidade mental. Descabimento: ausência de previsão legal.
Inimputabilidade superveniente: art. 149, da LEP E art. 682, do CPP: Inaplicabilidade. Princípio da anterioridade: aplicação dos art. 108 e 183, ambos da LEP.
Aposentadoria por

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de suspensão de execução criminal. Recurso: Defesa.
Suspensão da execução de pena privativa de liberdade: instauração de insanidade mental. Descabimento: ausência de previsão legal.
Inimputabilidade superveniente: art. 149, da LEP E art. 682, do CPP: Inaplicabilidade. Princípio da anterioridade: aplicação dos art. 108 e 183, ambos da LEP.
Aposentadoria por invalidez permanente: laudo pericial que aponta ausência de comprometimento da capacidade cognitiva.
Recurso não provido.